Tribunal: TJES
Processo: 5008497-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante; Desconsideração da Personalidade Jurídica; Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO FAMILIAR. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A partir das considerações tecidas pelo Órgão
a quo
, pelo menos neste expediente de cognição sumária, não há razões para alcançar o provimento almejado do recurso, notadamente porque os integrantes grupo familiar, incluindo o agravante, aparentemente estão empregando artifícios de duvidosa juridicidade para frustrar a satisfação do seu expressivo passivo tributário.

2- O próprio recorrente assume possuir demais bens, na medida em que postula seja impedida a realização de novas penhoras em seu desfavor, de modo que,
a priori
, não há indícios de que a manutenção dos bens tornados indisponíveis nos autos originários possam impedir sua subsistência ou impeça que arque com os compromissos financeiros assumidos, os quais sequer existe comprovação nos autos.

3- Em que pese esta c. Quarta Câmara Cível tenha concluído pela
“perda da eficácia da liminar oportunamente deferida, bem como a extinção do processo cautelar sem resolução do seu mérito”,
há decisão do Desembargador Relator, naquele feito, posterior ao aludido julgamento, indeferindo o pleito de imediato cancelamento da indisponibilidade de bens e das medidas restritivas adotadas, até eventual decisão ulterior dos Órgãos Julgadores responsáveis pela admissibilidade do recurso especial interposto pelo Ente Político Estadual, circunstância que também enseja o desprovimento deste agravo.

4- Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008497-50.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILLIAN FARDIM CHAGAS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO FAMILIAR. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A partir das considerações tecidas pelo Órgão
a quo
, pelo menos neste expediente de cognição sumária, não há razões para alcançar o provimento almejado do recurso, notadamente porque os integrantes grupo familiar, incluindo o agravante, aparentemente estão empregando artifícios de duvidosa juridicidade para frustrar a satisfação do seu expressivo passivo tributário.

2- O próprio recorrente assume possuir demais bens, na medida em que postula seja impedida a realização de novas penhoras em seu desfavor, de modo que,
a priori
, não há indícios de que a manutenção dos bens tornados indisponíveis nos autos originários possam impedir sua subsistência ou impeça que arque com os compromissos financeiros assumidos, os quais sequer existe comprovação nos autos.

3- Em que pese esta c. Quarta Câmara Cível tenha concluído pela
“perda da eficácia da liminar oportunamente deferida, bem como a extinção do processo cautelar sem resolução do seu mérito”,
há decisão do Desembargador Relator, naquele feito, posterior ao aludido julgamento, indeferindo o pleito de imediato cancelamento da indisponibilidade de bens e das medidas restritivas adotadas, até eventual decisão ulterior dos Órgãos Julgadores responsáveis pela admissibilidade do recurso especial interposto pelo Ente Político Estadual, circunstância que também enseja o desprovimento deste agravo.

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008497-50.2022.8.08.0000

AGTE(S):

WILLIAN FARDIM CHAGAS

AGDO(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
WILLIAN FARDIM CHAGAS
, haja vista estar inconformado com a decisão id. 16237689 dos autos originários, tombado sob o nº 5001830-31.2022.8.08.0038, por meio do qual o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia desconsiderou a personalidade jurídica da primeira requerida e determinou a indisponibilidade dos bens do recorrente, nos moldes do art. 185-A, do CTN.

Sustenta, em síntese (id. 3268546), que:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda;
(ii)
a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional não cabível ao presente feito e, por fim;
(iii)
deve ser

determinado o imediato desbloqueio de todos os bens e direitos do agravante ou, alternativamente, ser impedida a realização de novas penhoras em face do mesmo.

Pois bem.

Consta nos autos originários que o recorrente pertence ao grupo econômico familiar alvo do pleito de desconsideração da personalidade jurídica e que supostamente existe confusão patrimonial entre seus integrantes, na qual alega o Estado do Espírito Santo serem estes devedores da importância que supera o valor de R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais).

O Ente Político Estadual acrescentou que estas empresas, integrantes do Grupo Econômico “São Marcos”, estariam atuando de forma a se desfazer de seus bens, transferindo ativos de sua propriedade para terceiros, na tentativa de eximir do dever de saldar com os débitos fiscais.

Diante disto, o Órgão
a quo
, instado por petitório do agravado, proferiu a
decisão impugnada,
a qual se alicerçou nas seguintes premissas:

“Neste momento embrionário do incidente, cabe analisar se estão presentes os requisitos que apontem a necessidade de deferimento da tutela provisória requerida pelo Estado do Espírito Santo. Nesse sentido o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Ou seja: é necessário que estejam demonstrados nos autos a existência do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”.

O “fumus” se traduz na presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelo autor. No caso dos autos, o Estado do Espírito Santo afirma que os Requeridos formam um grupo econômico que estaria se valendo dessa associação para burlar o Fisco Estadual. São essas alegações que precisam estar demonstradas, se não com grau de certeza, ao menos com verossimilhança, nesta oportunidade.

A par disso, é imperiosa a transcrição do artigo 50, do Código Civil que ampara o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pretendido pelo autor, nestes termos: “
Em caso de
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados diretamente ou indiretamente pelo abuso
”. – grifei.

Em tese, para amparar a medida cautelar pleiteada, deveria o autor demonstrar a existência provável de que os Requeridos estejam abusando da personalidade jurídica, quer seja através de desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Instrui o feito (documento 08 – ID 15846191) cópia de informação prestada pela Assessoria Contábil das empresas ME GRANITOS LTDA EPP; EWEN GRANITOS LTDA EPP; PEDRA NOVA GRANITOS LTDA EPP e GORETE APARECIDA PANSIERE EPP, noticiando que “
através do presente ALERTAMOS que o pagamento de impostos, taxas e demais despesas de uma empresa na conta bancária de outra traz para a empresa situações de risco perante o FISCO, pois isso fere o princípio contábil da entidade
,
causando confusão patrimonial
”. – grifei.

Além disso, segundo o Estado do Espírito Santo, “
não é difícil perceber que os partícipes da fraude desvendada pelo Fisco são membros da mesma família (Bulian Chagas), que se distribuem em 5 (cinco) empresas, cujos sócios são pai, mãe, filhos, noras e netos, sendo certo que foi constatado in loco pelos agentes do Fisco saldo fictício de caixa, fato contábil fraudulento que impossibilita a identificação de pagamentos feitos pela conta caixa, bem como recebimentos via contas banco
”.

Consta dos autos, cópia de Sentença proferida por este Juízo no processo nº 0002146-42.2016.8.08.0038 – Medida Cautelar Fiscal, em que
figuram como Requeridos todas as partes constantes do presente incidente
, tendo sido julgada parcialmente procedente naquela oportunidade,
ratificando a medida liminar anteriormente deferida, determinando a indisponibilidade dos bens dos Requeridos
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado de forma reiterada no sentido de que “
a teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine) incorporada ao nosso ordenamento jurídico tem por escopo alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos, nos termos do que dispõe o art. 50 do CC
.” – (STJ – AgInt no AREsp 1826448/PR – Rel. Min. Raul Araújo – publ. DJe 09/12/2021).

Dito isso, e
pelos documentos acostados é possível observar,
prima facie
, que existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo Estado do Espírito Santo
, ou seja, nesta oportunidade há elementos que demonstram o abuso da personalidade jurídica.

No que diz respeito ao “periculum in mora”, este se faz presente quando há o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo. No caso em exame, intenta o ente federativo o recebimento de quantia que aponta lhe é devida em razão de débitos tributários e que é necessário o deferimento de medida cautelar a fim de lhe garantir o recebimento.

Alega o Requerente que “
toda essa estrutura societária foi montada com o intuito de blindagem do patrimônio pessoal das pessoas físicas do grupo econômico, bem como para salvaguardar o patrimônio de determinadas pessoas jurídicas
”. Sustenta ainda que “
conforme se extrai da certidões de imóveis em anexo, os sócio-executados / requeridos (Wallace Bulian Chagas e Márcio Bulian Chagas) alienaram bens imóveis de sua propriedade, após inscrição em dívida ativa, sem garantir em seu patrimônio bens suficientes para quitação dos débitos tributários
”.

De fato,
o feito está instruído com elementos que apontam a transferência de patrimônio que pode acarretar risco ao resultado útil do processo, caracterizando assim, a existência do “periculum in mora” a amparar a tutela provisória pretendida
.

Ademais, como bem frisado pelo ente federativo em sua petição, “
a indisponibilidade dos bens não implica transferência de propriedade e é medida apenas, e tão somente, garantidora da execução fiscal, necessária e legítima a assegurar, suficientemente, e por enquanto, o ressarcimento ao erário sem comprometer a subsistência do devedor
”.

Nesse sentido, como demonstrada nesta sede de forma suficiente os elementos a ampararem a tutela provisória pleiteada, DETERMINO liminarmente o seguinte:

a) a INDISPONIBILIDADE DOS BENS, nos moldes do disposto no art. 185-A, do CTN, com a devida atualização dos valores exequendos, acrescida de custas e honorários, aferidos através de prévio cálculo da Contadoria desse juízo, para que sejam processadas na forma de estilo, em nome das pessoas físicas e jurídicas descritas e caracterizadas na peça vestibular, rerratificando e ampliando as medidas já conhecidas e deferidas na medida cautelar fiscal Nº 0002146-42.2016.8.08.0038.

b) o pedido de penhora on-line e demais atos constritivos promovendo-se a consulta e indisponibilizando bens e numerário no RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD e DOI em nome de EWEN GRANITOS EIRELLI EPP (CNPJ nº: 04.368.279/0001-11); PEDRA NOVA GRANITOS EIRELLI EPP (CNPJ nº: 07.553.061/0001-25); ME GRANITOS LTDA EPP (CNPJ nº: 05.394.656/0001-50); G P GRANITOS EIRELLI EPP (CNPJ nº: 12.060.516/0001- 00); OURO BRANCO MINERAÇÃO LTDA-ME (CNPJ nº: 19.012.823/0001-65); WALLACE BULIAN CHAGAS (CPF nº: 015.389.627-21); MARCIO BULIAN CHAGAS (CPF nº 003.296.787-01); EWERTON BULIAN CHAGAS (CPF nº 086.021.477-08); MARIA HELENA BULIAN CHAGAS (CPF nº 075.004.147-14); JOSICARLA SELLIA CHAGAS (CPF nº: 080.934.467-02); MARIA MARGARETH FARDIM CHAGAS (CPF nº 015.183.657-44);GORETE APARECIDA PANSIERE (CPF nº 82.452.637-61); PATRÍCIA FARDIM CHAGAS (CPF nº 133.405.097-00); WILLIAN FARDIM CHAGAS (CPF nº 152.332.177-67); LUCAS PANSIERE DANIELETTO (CPF nº 157.581.287-83), de forma a garantir os débitos do grupo econômico que montam em R$ 42.459.266,65 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, duzentos sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), acrescida de custas e honorários, aferidos através de prévio cálculo da Contadoria desse juízo.

c) a indisponibilidade e penhora sobre o direito de exploração de jazida mineral e concessão de lavra consubstanciado em autorizações ou concessões em nome de EWEN GRANITOS EIRELLI EPP (CNPJ nº: 04.368.279/0001-11); PEDRA NOVA GRANITOS EIRELLI EPP (CNPJ nº: 07.553.061/0001-25); ME GRANITOS LTDA EPP (CNPJ nº: 05.394.656/0001- 50); G P GRANITOS EIRELLI EPP (CNPJ nº: 12.060.516/0001-00); OURO BRANCO MINERAÇÃO LTDA-ME (CNPJ nº: 19.012.823/0001-65); WALLACE BULIAN CHAGAS (CPF nº: 015.389.627-21); MARCIO BULIAN CHAGAS (CPF nº 003.296.787-01); EWERTON BULIAN CHAGAS (CPF nº 086.021.477-08); MARIA HELENA BULIAN CHAGAS (CPF nº 075.004.147-14); JOSICARLA SELLIA CHAGAS (CPF nº: 080.934.467-02); MARIA MARGARETH FARDIM CHAGAS (CPF nº 015.183.657-44); GORETE APARECIDA PANSIERE (CPF nº 82.452.637-61); PATRÍCIA FARDIM CHAGAS (CPF nº 133.405.097-00); WILLIAN FARDIM CHAGAS (CPF nº 152.332.177-67); LUCAS PANSIERE DANIELETTO (CPF nº 157.581.287-83), oficiando-se, para tanto, a Agência Nacional de Mineração (ANM), na pessoa do diretor geral, com endereço Edifício CNC III, 9º andar, Setor Bancário Norte Quadra 02 Bloco N, CEP: 70040-020 - Brasília – DF.

A partir das considerações tecidas pelo Órgão
a quo
, pelo menos neste expediente de cognição sumária, não há razões para alcançar o provimento almejado do recurso, notadamente porque os integrantes grupo familiar, incluindo o agravante, aparentemente estão empregando artifícios de duvidosa juridicidade para frustrar a satisfação do seu expressivo passivo tributário, como se pode depreender dos trechos da decisão proferida.

A corroborar tal conclusão, observa-se o relatório de investigação da Delegacia de Crimes Fazendários, onde restou apurado o seguinte:

“[...] verificamos que existem fortes indícios que as Empresas EWEN GRANITOS EIRELI EPP, ME GRANITOS LTDA, PEDRA NOVA GRANITOS LTDA e GP GRANITOS LTDA, fazem parte de um mesmo GRUPO ECONÔMICO, pois estas Empresas apesar de terem espaços suficientes para terem seus Escritórios dentro das suas respectivas Empresas, mesmo assim optaram para ter seus escritórios juntos num mesmo Imóvel, sendo estas atuam no mesmo ramo de atividade e compartilham funcionários em comum, causando estranheza, pois as mesmas são concorrentes, fato este exaltado pelo Sr. Wallace em conversa durante sua intimação.

Outro fato constatado as Empresas EWEN, PEDRA NOVA e GP são optantes pelo Simples Nacional, que possuem um limite de R$ 3.600.000,00, sendo que as duas primeiras no ano de 2015 o faturamento declarado se aproxima do limite e a GP possui uma folga para que pudesse comercializar mais produtos, portanto existe uma espécie de contrato entre as Empresas optantes pelo Simples Nacional, fato este constatado pela quantidade de documentos fiscais em cima da mesa do Sr. Wallace pertencentes a ME Granitos e de outras Empresas”.

Por conseguinte, a despeito do agravante não contestar que houve transferência de bens para o seu nome, o que afasta a alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pode o Juízo
a quo
, lastreado no poder geral de cautela, solicitar a indisponibilidade dos bens, sendo certo que a medida possui maiores condições de oferecer efetividade aos atos executivos, sem caracterizar potencial para causar o alegado dano grave ou de difícil reparação sustentado no recurso, na medida em que não implica na transferência de propriedade.

Outrossim, o próprio recorrente assume possuir demais bens, na medida em que postula seja impedida a realização de novas penhoras em seu desfavor, de modo que,
a priori
, não há indícios de que a manutenção dos bens tornados indisponíveis nos autos originários possam impedir sua subsistência ou impeça que arque com os compromissos financeiros assumidos, os quais sequer existe comprovação nos autos.

Não constitui demasia consignar que na medida Cautelar Fiscal nº 0002146-42.2016.8.08.0038, cujo desfecho mencionado pelo recorrente teria seria favorável à sua tese de liberação dos seus bens, registra-se que, em que pese esta c. Quarta Câmara Cível tenha concluído pela
“perda da eficácia da liminar oportunamente deferida, bem como a extinção do processo cautelar sem resolução do seu mérito”,
há decisão do Desembargador Relator, Jorge do Nascimento Viana, naquele feito, posterior ao aludido julgamento, indeferindo o pleito de imediato cancelamento da indisponibilidade de bens e das medidas restritivas adotadas, até eventual decisão ulterior dos Órgãos Julgadores responsáveis pela admissibilidade do recurso especial interposto pelo Ente Político Estadual, circunstância que também enseja o desprovimento deste agravo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Com o relator